Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Perseguição. Divulgação de nudez. Vias de fato. Provas. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição e divulgação de nudez e contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para manter a condenação pelos crimes; (ii) a possibilidade de reduzir o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas entre si, somadas aos "prints" das mensagens enviadas pelo réu, com teor intimidatório, e das postagens publicadas por ele em rede social, contendo fotografias de nudez da vítima, sem o consentimento dela, e mensagens ofensivas à sua imagem, são provas suficientes dos crimes de perseguição e divulgação de nudez e da contravenção de vias de fato, em contexto de violência contra a mulher.
4. Pequenas contradições nos depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo – relativas a detalhes que não modificam os fatos –, não são capazes de infirmar a conclusão de que o réu a ameaçou.
5. A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí porque desnecessário laudo pericial para provar a agressão.
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, caput e § 1o, art. 218-C, caput e § 1o. Decreto n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016. TJDFT, Acórdão 1251585, 00016046120188070012, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020; Acórdão 1214869, 07045452720198070005, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019; acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022; acórdão 1404390, 00002768120188070017, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022.